Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-07.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702469-07.2022.8.07.0011 EMBARGANTE: BANCO BMG SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. EMBARGADO: EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A, BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA, BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Os requeridos, BANCO BMG S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., opõem embargos de declaração com efeitos infringentes, em que alegam omissão no acórdão no 1971930 (ID 69788862), que deu provimento ao apelo do autor, EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator